Tribunal: TJMT
Processo: 1024602-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024602-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 056.169.371-42 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILENE PINHEIRO DE MATOS - CPF: 036.843.111-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 147, 129, § 13o E 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI No 11.340/2006 – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
DAS CONDUTAS DELITUOSAS PRATICADAS PELO PACIENTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, revela-se suficientemente fundamentada.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
empregado pelo paciente. Registrou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo paciente, uma vez que a vítima relata que as agressões sofridas são recorrentes, havendo risco à integridade física da ofendida, mostrando-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica no caso concreto que o paciente reiterou conduta delituosa em face da mesma vítima, o que demonstra que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a segurança da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rafael Gomes do Nascimento
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14 de outubro de 2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 129, § 13o e 148, todos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na mesma data (Id. 186124150).

Alega a impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, sustentando que decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não está satisfatoriamente fundamentada, bem ainda, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que há violação ao princípio da homogeneidade, relatando que, somadas as penas dos delitos atribuídos ao paciente, resultam em patamar inferior a 04 (quatro) anos.

Reporta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Assim, persegue a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial do paciente ou, ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (Id. 186123699). Juntou documentos (Ids. 186124150 a 186124154).

A liminar vindicada foi indeferida no plantão judiciário, consoante decisão de Id. 186124161.

Foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas (Id. 186909686).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 187935664), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de ameaça, cárcere privado e lesão corporal, no âmbito das relações domésticas – Pleito de revogação da prisão – Ausência de hipótese do art. 313, do CPP – Sem razão – Crimes cometidos em concurso formal – Pena máxima que ultrapassa 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP - Ausência de periculum libertatis – Suficiência da aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Sem razão – Risco de reiteração delitiva – Fundamentação idônea – Paciente renitente na prática de lesões corporais contra a mesma vítima – Necessária manutenção da prisão para garantia da ordem pública -
Pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Gomes do Nascimento
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

Na hipótese, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de outubro de 2023
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 147, 129, § 13o e 148, todos do Código Penal, com implicações na Lei no 11.340/2006
.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista nos seguintes termos:

“[...] Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida a fim de resguardar a ordem pública e, em especial, a integridade da ofendida. Veja-se:

“(...) No presente caso, entendo que estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal superveniente.

O crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que o autuado representa risco à integridade da vítima e, por isso, entendo que as medidas cautelares se mostraram insuficientes no presente caso.

Digo isto porque a ofendida quando ouvida, na delegacia, declarou que ‘no ano de 2019, Rafael a agrediu fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo; QUE ele é muito ciumento e possessivo e tem um comportamento extremamente agressivo; (...) QUE na data de 06/10/2023 por volta das 19:00 horas a declarante e seus filhos foram até a casa de sua cunhada FABIANA GOMES, que mora ao lado se sua residência, para tomar banho de piscina; QUE o acusado Rafael não estava em casa, pois trabalha em uma academia no período da noite e só retorna para casa depois da meia noite; QUE no sábado, 07/10/2023 quando a declarante disse que havia ido até la, Rafael ficou muito agressivo e acusou a declarante de traição, dizendo que a mesma havia ido se encontrar com outro homem na casa de sua irmã; QUE começaram a discutir e Rafael agrediu a declarante com socos, puxões de cabelo e chutes; QUE todas as agressões ocorreram na frente dos filhos do casal; QUE a declarante não fez boletim de ocorrência e não contou para ninguém das agressões sofridas; QUE na data de 12/10/2023 quinta-feira, a irmã do acusado, Fabiana Gomes, os convidou para ir almoçar na casa dela e lá a declarante entrou na piscina com as crianças e ao retornarem para casa após o almoço, o acusado Rafael, disse para declarante que ela havia entrado na piscina para se "aparecer" e novamente discutiram e Rafael xingou a declarante de "VAGABUNDA, SAFADA, DESGRAÇADA" e novamente acusou a declarante de traição; QUE 13/12/2023 sexta-feira, as 21:00 horas, Rafael estava no serviço e começou enviar mensagens no celular da declarante pedindo para que ela saísse de casa que ele não queria mais ela morando lá; QUE a declarante foi para casa de sua sogra, Jucinei Leite, que mora nos fundos de sua casa, no mesmo terreno, pois estava com medo do acusado Rafael chegar em casa e agredi-la novamente; QUE minutos depois, Rafael chegou na casa de sua mãe, onde a declarante estava, e este começou a xinga-la de vagabunda e agredi-la com tapas no rosto e puxões de cabelo; QUE a agressões ocorreram na frente de sua sogra e de sua cunhada, Vanessa Gomes e em momento algum as duas interviram nas agressões; QUE o acusado Rafael puxou a declarante pelos cabelos até sua casa e pediu para que sua mãe, Jucinei ficasse com as crianças; QUE ao entrarem na residência, Rafael trancou a porta e continuou agredindo a declarante com enforcões, socos e chutes; QUE foi até a cozinha, pegou uma faca e a ameaçou de morte; QUE já havia uns 40 minutos que a declarante estava sendo agredida, quando sua sogra foi até sua casa com as crianças e pediu para Rafael parar de agredi-la; QUE no momento em que sua sogra estava lá, chegou uma viatura da polícia militar e Rafael mandou a declarante ficar calada no quarto; QUE sua sogra, Jucinei e o acusado Rafael foram até lá e disseram que não estava acontecendo nada e dispensaram a polícia; QUE a declarante tentou ligar para sua mãe mas Rafael tomou o celular dela e a ameaçou; QUE Rafaela manteve trancada dentro de casa a impedindo de sair e de ligar para pedir socorro; QUE hoje, 14/10/2023 por volta das 7:50 da manhã, a mãe da declarante, Sra Vanderli Pinheiro chegou na casa da declarante acompanhada da polícia militar que conduziram todos para a delegacia; (...)’.

Com isso, vê-se que o fato em tela não se trata de fato isolado na vida do autuado, visto que ele supostamente vem, de forma reiterada, agredindo sua esposa, além da prática de outros delitos contra a mesma.

Reforçando essa premissa, vejo pelos antecedentes criminais encartados no ID 131762239 e em consulta ao PJe, que, apesar dos procedimentos criminais instaurados em desfavor do autuado tenham sido arquivados, está evidenciado sua renitência na prática de crimes dessa natureza.

Desse modo, torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade. (...)

Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública. (...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.” (Id. n. 186124150; sic)

Note-se que a magistrada transcreveu o depoimento prestado em delegacia pela ofendida no aludido decisium, que bem demonstra o comportamento agressivo do paciente, tratando-se, aparentemente, de pessoa muito ciumenta e possessiva, não sendo essa a primeira vez que ela fora agredida por ele.

Além disso, o paciente possui registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza (Id. 186124154), mostrando não ser esse um fato isolado em sua vida, o que reforça a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, não havendo falar em ausência dos requisitos para prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, pois insuficientes na hipótese.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (Enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por sua vez, de acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva – nos casos do art. 312 do mesmo codex – somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

No caso dos autos, verifico que, conquanto o paciente seja tecnicamente primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –, as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 147, 129, §13o, e 148, todos do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 7 anos e 6 meses de reclusão), diferentemente do que sustentado pela impetrante.

Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade,
indefiro a liminar
vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus. [...]”
(Id. 186124161)

A prisão em flagrante do paciente foi convertida nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais militares e da vítima e da confissão extrajudicial parcial do autuado.

Por outro lado, em relação a prisão do suspeito, o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 310 que:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...).”

No presente caso, entendo que estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal superveniente
.

O crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que o autuado representa risco à integridade da vítima e, por isso, entendo que as medidas cautelares se mostraram insuficientes no presente caso.

Digo isto porque a ofendida quando ouvida, na delegacia, declarou que “no ano de 2019, Rafael a agrediu fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo; QUE ele é muito ciumento e possessivo e tem um comportamento extremamente agressivo; (...) QUE na data de 06/10/2023 por volta das 19:00 horas a declarante e seus filhos foram até a casa de sua cunhada FABIANA GOMES, que mora ao lado se sua residência, para tomar banho de piscina; QUE o acusado Rafael não estava em casa, pois trabalha em uma academia no período da noite e só retorna para casa depois da meia noite; QUE no sábado, 07/10/2023 quando a declarante disse que havia ido até la, Rafael ficou muito agressivo e acusou a declarante de traição, dizendo que a mesma havia ido se encontrar com outro homem na casa de sua irmã; QUE começaram a discutir e Rafael agrediu a declarante com socos, puxões de cabelo e chutes; QUE todas as agressões ocorreram na frente dos filhos do casal; QUE a declarante não fez boletim de ocorrência e não contou para ninguém das agressões sofridas; QUE na data de 12/10/2023 quinta-feira, a irmã do acusado, Fabiana Gomes, os convidou para ir almoçar na casa dela e lá a declarante entrou na piscina com as crianças e ao retornarem para casa após o almoço, o acusado Rafael, disse para declarante que ela havia entrado na piscina para se "aparecer" e novamente discutiram e Rafael xingou a declarante de "VAGABUNDA, SAFADA, DESGRAÇADA" e novamente acusou a declarante de traição; QUE 13/12/2023 sexta-feira, as 21:00 horas, Rafael estava no serviço e começou enviar mensagens no celular da declarante pedindo para que ela saísse de casa que ele não queria mais ela morando lá; QUE a declarante foi para casa de sua sogra, Jucinei Leite, que mora nos fundos de sua casa, no mesmo terreno, pois estava com medo do acusado Rafael chegar em casa e agredi-la novamente; QUE minutos depois, Rafael chegou na casa de sua mãe, onde a declarante estava, e este começou a xinga-la de vagabunda e agredi-la com tapas no rosto e puxões de cabelo; QUE a agressões ocorreram na frente de sua sogra e de sua cunhada, Vanessa Gomes e em momento algum as duas interviram nas agressões; QUE o acusado Rafael puxou a declarante pelos cabelos até sua casa e pediu para que sua mãe, Jucinei ficasse com as crianças; QUE ao entrarem na residência, Rafael trancou a porta e continuou agredindo a declarante com enforcões, socos e chutes; QUE foi até a cozinha, pegou uma faca e a ameaçou de morte; QUE já havia uns 40 minutos que a declarante estava sendo agredida, quando sua sogra foi até sua casa com as crianças e pediu para Rafael parar de agredi-la; QUE no momento em que sua sogra estava lá, chegou uma viatura da polícia militar e Rafael mandou a declarante ficar calada no quarto; QUE sua sogra, Jucinei e o acusado Rafael foram até lá e disseram que não estava acontecendo nada e dispensaram a polícia; QUE a declarante tentou ligar para sua mãe mas Rafael tomou o celular dela e a ameaçou; QUE Rafaela manteve trancada dentro de casa a impedindo de sair e de ligar para pedir socorro; QUE hoje, 14/10/2023 por volta das 7:50 da manhã, a mãe da declarante, Sra Vanderli Pinheiro chegou na casa da declarante acompanhada da polícia militar que conduziram todos para a delegacia; (...)”.

Com isso, vê-se que o fato em tela não se trata de fato isolado na vida do autuado, visto que ele supostamente vem, de forma reiterada, agredindo sua esposa, além da prática de outros delitos contra a mesma.

Reforçando essa premissa, vejo pelos antecedentes criminais encartados no ID 131762239 e em consulta ao PJe, que, apesar dos procedimentos criminais instaurados em desfavor do autuado tenham sido arquivados, está evidenciado sua renitência na prática de crimes dessa natureza.

Desse modo, torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade.

Desse modo e considerando que o objetivo da Lei n. 11.340/2006 é dar proteção à mulher vítima de violência doméstica, tenho comigo que a manutenção da prisão do autuado se torna uma medida necessária, para que a liberdade deste não seja um estímulo para prática de novos crimes, protegendo a integridade física da vítima, bem como para conveniência da instrução criminal superveniente.

Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]”
(Id. 186124150)

Trago à baila as informações prestadas pela autoridade indigitada de coatora,
in verbis
:

“[...] O paciente foi autuado em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 147, 129, § 13o, e 148, todos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Aos 14/10/2023, realizou-se a custódia do paciente, ocasião em que, em consonância com o parecer ministerial, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, cujo trecho da decisão é o seguinte:

“(...) No presente caso, entendo que estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal superveniente.

O crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que o autuado representa risco à integridade da vítima e, por isso, entendo que as medidas cautelares se mostraram insuficientes no presente caso.

Digo isto porque a ofendida quando ouvida, na delegacia, declarou que “no ano de 2019, Rafael a agrediu fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo; QUE ele é muito ciumento e possessivo e tem um comportamento extremamente agressivo; (...) QUE na data de 06/10/2023 por volta das 19:00 horas a declarante e seus filhos foram até a casa de sua cunhada FABIANA GOMES, que mora ao lado se sua residência, para tomar banho de piscina; QUE o acusado Rafael não estava em casa, pois trabalha em uma academia no período da noite e só retorna para casa depois da meia noite; QUE no sábado, 07/10/2023 quando a declarante disse que havia ido até la, Rafael ficou muito agressivo e acusou a declarante de traição, dizendo que a mesma havia ido se encontrar com outro homem na casa de sua irmã; QUE começaram a discutir e Rafael agrediu a declarante com socos, puxões de cabelo e chutes; QUE todas as agressões ocorreram na frente dos filhos do casal; QUE a declarante não fez boletim de ocorrência e não contou para ninguém das agressões sofridas; QUE na data de 12/10/2023 quinta-feira, a irmã do acusado, Fabiana Gomes, os convidou para ir almoçar na casa dela e lá a declarante entrou na piscina com as crianças e ao retornarem para casa após o almoço, o acusado Rafael, disse para declarante que ela havia entrado na piscina para se "aparecer" e novamente discutiram e Rafael xingou a declarante de "VAGABUNDA, SAFADA, DESGRAÇADA" e novamente acusou a declarante de traição; QUE 13/12/2023 sexta-feira, as 21:00 horas, Rafael estava no serviço e começou enviar mensagens no celular da declarante pedindo para que ela saísse de casa que ele não queria mais ela morando lá; QUE a declarante foi para casa de sua sogra, Jucinei Leite, que mora nos fundos de sua casa, no mesmo terreno, pois estava com medo do acusado Rafael chegar em casa e agredi-la novamente; QUE minutos depois, Rafael chegou na casa de sua mãe, onde a declarante estava, e este começou a xinga-la de vagabunda e agredi-la com tapas no rosto e puxões de cabelo; QUE a agressões ocorreram na frente de sua sogra e de sua cunhada, Vanessa Gomes e em momento algum as duas interviram nas agressões; QUE o acusado Rafael puxou a declarante pelos cabelos até sua casa e pediu para que sua mãe, Jucinei ficasse com as crianças; QUE ao entrarem na residência, Rafael trancou a porta e continuou agredindo a declarante com enforcões, socos e chutes; QUE foi até a cozinha, pegou uma faca e a ameaçou de morte; QUE já havia uns 40 minutos que a declarante estava sendo agredida, quando sua sogra foi até sua casa com as crianças e pediu para Rafael parar de agredi-la; QUE no momento em que sua sogra estava lá, chegou uma viatura da polícia militar e Rafael mandou a declarante ficar calada no quarto; QUE sua sogra, Jucinei e o acusado Rafael foram até lá e disseram que não estava acontecendo nada e dispensaram a polícia; QUE a declarante tentou ligar para sua mãe mas Rafael tomou o celular dela e a ameaçou; QUE Rafaela manteve trancada dentro de casa a impedindo de sair e de ligar para pedir socorro; QUE hoje, 14/10/2023 por volta das 7:50 da manhã, a mãe da declarante, Sra Vanderli Pinheiro chegou na casa da declarante acompanhada da polícia militar que conduziram todos para a delegacia; (...)”.

Com isso, vê-se que o fato em tela não se trata de fato isolado na vida do autuado, visto que ele supostamente vem, de forma reiterada, agredindo sua esposa, além da prática de outros delitos contra a mesma.

Reforçando essa premissa, vejo pelos antecedentes criminais encartados no ID 131762239 e em consulta ao PJe, que, apesar dos procedimentos criminais instaurados em desfavor do autuado tenham sido arquivados, está evidenciado sua renitência na prática de crimes dessa natureza.

Desse modo, torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade.

Desse modo e considerando que o objetivo da Lei n. 11.340/2006 é dar proteção à mulher vítima de violência doméstica, tenho comigo que a manutenção da prisão do autuado se torna uma medida necessária, para que a liberdade deste não seja um estímulo para prática de novos crimes, protegendo a integridade física da vítima, bem como para conveniência da instrução criminal superveniente.

Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública. (...) Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”

Ressalte-se que tramita neste Juízo Pedido de Providências Protetivas formulado pela vítima Jailene Pinheiro de Matos, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor do paciente, cuja medida protetiva foi deferida, em sede de plantão, em 14 de outubro de 2023 (PJE 1017610-49.2023.8.11.0042).

Acresce-se, ainda, que contra o paciente foi ajuizada ação penal pelo Ministério Público (PJE 0034389-72.2018.8.11.0042, 1a Vara da Violência Doméstica de Cuiabá), em decorrência da prática de contravenção penal de vias de fato e ameaça, perpetradas contra a vítima Jailene Pinheiro de Matos, cujos fatos se deram em 19.09.2018, cujo desfecho da demanda foi pela improcedência e absolvição do acusado por falta de provas.

Informo, por último, que mantive a decisão proferida por seus próprios fundamentos. [...]”
(Id. 186909686)

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/2011.

A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inciso IV, ao artigo 313, do Código de Processo Penal, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

No tocante ao decreto constritivo, entendo que está devidamente fundamentado.

Tanto a materialidade quanto os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, através do relato da vítima.

O
periculum libertatis
do paciente está demonstrado na gravidade das agressões sofridas pela vítima, além das ameaças proferidas por ele à ofendida, bem ainda, em razão dos antecedentes instaurados em desfavor do beneficiário, evidenciando sua renitência na prática de crimes da mesma natureza.

A própria vítima se manifesta, na fase inquisitiva, que sofreu violência doméstica por parte do paciente em outras ocasiões.

Afirmou que, além das agressões físicas e psicológicas sofridas, o paciente a ameaçou com uma faca no dia dos fatos.

Segundo a vítima, as agressões sofridas no dia 14 de outubro de 2023 seguiram-se de xingamentos, ameaças com faca, agressões físicas e psicológicas, além de ter sido mantida em cárcere contra a sua vontade.

Além disso, a autoridade judiciária apontada como coatora informou que foram deferidas medidas protetivas em favor à vítima, em sede de plantão, em 14 de outubro de 2023 (PJE 1017610-49.2023.8.11.0042).

Resta, pois, evidenciada a gravidade concreta dos fatos, bem como a periculosidade do paciente.

Sustentando a segregação cautelar, fundamenta-se a decisão judicial que esta serve para evitar a reiteração delituosa do beneficiário, além de garantir a aplicação das medidas protetivas aplicadas me benefício da ofendida.

Por fim, a prisão preventiva visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Conforme se verifica acima, a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, analisou a presença de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como explicitou que a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente autorizam a aplicação da medida extrema, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, pois este demonstra contumácia na prática de delitos desta natureza (violência doméstica).

Nesse sentido já se decidiu:

[...] Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1017286-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

[...] Demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento, por duas vezes, das medidas protetivas de urgência impostas, torna-se necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida, por meio da prisão provisória do agressor. O reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Nos termos da jurisprudência do STJ, o princípio da homogeneidade, que inadmite prisão preventiva em caso que seja possível antever que eventual sentença condenatória não resultará em regime fechado, é relativizado em infrações penais envolvendo violência doméstica, conforme interpretação sistemática do art. 282, inciso II, e art. 313, inciso III, do CPP.
(N.U 1021859-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não se mostra sintética ou destituída de fundamentação, em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos (gravidade da conduta supostamente praticada), extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do
Codex
Processual Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, bem como para evitar a reiteração delituosa, além de garantir a eficácia das medidas protetivas deferias em favor da vítima e para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

[...] Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

[...] Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

[...] A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo Codex. Estando devidamente demonstrado, ante o modus operandi empregado, em tese, nas condutas perpetradas, a periculosidade concreta do paciente, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, porque o fato de ele ter efetuado disparo de arma de fogo no interior da residência da vítima, além de agredi-la com socos e ameaçá-la com a arma de fogo encostada em seu corpo, cuja situação somente não teve desdobramentos maiores porque ela conseguiu fugir, pedem a imediata intervenção do Poder Judiciário para que a conduta não tome proporções ainda maiores e trágicas. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
(N.U 1009947-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Quanto à alegação de que o decreto prisional do paciente viola o princípio da homogeneidade, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”.
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rafael Gomes do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023